Tribunal: TJDFT
Processo: 0740668-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Monitoramento eletrônico. Prazo determinado. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tornozeleira eletrônica.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
4. A Portaria GC 141/2017 desta Corte, ao regulamentar a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, dispõe que a imposição da medida deve respeitar o prazo de 90 dias, quando se tratar de cautelar diversa da prisão, podendo ser renovada uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada.
5. De igual forma, o art. 4o, parágrafo único, da Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, determina a aplicação do monitoramento eletrônico por período determinado, recomendando o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período.
6. Havendo sido reavaliada a necessidade da tornozeleira eletrônica no prazo de 90 dias, renovada por igual período, inexiste excesso de prazo na fixação da medida.
7. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da violação dos limites impostos nas medidas protetivas, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “Inexiste excesso de prazo na fixação do monitoramento eletrônico quando respeitadas as normas da Portaria GC 141/2017, do TJDFT e Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça".
Dispositivos relevantes citados: Portaria GC 141/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1783446, 0745886-09.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1804158, 0752084-62.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/01/2024.